Tribunal: TJES
Processo: 5003709-61.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento
Data de julgamento: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003709-61.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARE M PRODUTOS DA PESCA E TRANSPORTES LTDA e outros
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003709-61.2021.8.08.0021

APELANTE: MARE M PRODUTOS DA PESCA E TRANSPORTES LTDA, MARIA DA PENHA PINTO RIBEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Consoante relatado, c
uida-se de apelação cível interposta por
MARE M PRODUTOS DA PESCA E TRANSPORTES LTDA e MARIA DA PENHA PINTO RIBEIRO,
em face da r. sentença que, nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial opostos em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
rejeitou os embargos opostos.

Os apelantes aduzem, em apertada síntese: a) a ilegitimidade da sócia para figurar no polo passivo da presente ação ante a ausência de solidariedade firmada entre a pessoa física e jurídica; b) que falta ao título executado o preenchimento dos requisitos mínimos que o tornaria exigível, qual seja, a assinatura da executada
MARIA DA PENHA PINTO RIBEIRO;
c) que houve cobrança indevida por parte do apelado, por estar executando contrato que não possui assinatura do devedor, devendo ser condenado a pagar aos apelantes o equivalente ao valor que exigiu, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Por fim, requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1º do CPC.

Intimado para apresentar contrarrazões o apelante pugna
pelo improvimento do recurso
.

Pois bem.

Cuidam os autos de embargos à execução de título executivo extrajudicial em que Maria da Penha Pinto Ribeiro, sócia da pessoa jurídica executada, afirmou a sua ilegitimidade para figurar como parte no polo passivo da ação executiva proposta pela parte embargada, visto que os instrumentos contratuais não evidenciariam a sua anuência, ou mesmo indício de sua responsabilidade pelos compromissos assumidos pela sociedade embargante.

Todavia, não obstante afirme que não assinou o contrato executado, não tendo responsabilidade sobre a dívida, é possível verificar, das cópias dos autos da execução nº 5001857-02.2021.8.08.0021, que o contrato de antecipação de crédito n. 2018-0302307 foi regularmente assinado por Monica Fernandes da Silva, representante legal da pessoa jurídica contratante à época, além de duas testemunhas.

Assim, embora não tenha assumido compromissos pessoais em relação à dívida da empresa no contrato originário, denoto que os termos aditivos ao contrato de antecipação de crédito datados de 03 de julho de 2019, 31 de julho de 2019 e 29 de outubro de 2019,
foram devidamente assinados pela embargante Maria da Penha Pinto Ribeir
o na qualidade de
devedora solidária e avalista
.

Deste modo, inafastável a responsabilidade da embargante Maria da Penha Pinto Ribeiro enquanto devedora solidária, razão pela qual também responde pelo cumprimento das obrigações assumidas pela embargante Maré M junto à instituição financeira apelada, uma vez que o avalista torna-se tão responsável pelo débito quanto o avalizado, sendo a sua obrigação solidária e autônoma.

Assim, se a apelante assumiu livremente a responsabilidade pelo pagamento da dívida ao prestar garantia de natureza pessoal, tornando-se devedora solidária da empresa obrigada, não há que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Quanto à alegada que falta de preenchimento dos requisitos mínimos que tornariam o título executivo exigível, tampouco assiste melhor razão aos apelantes.

Isso porque, tanto o contrato executado quanto os demais termos aditivos que o sucederam foram devidamente assinados pelos representantes legais da pessoa jurídica, bem como pela executada MARIA DA PENHA PINTO RIBEIRO e duas testemunhas, conforme exposto alhures, sendo plenamente exigível.

Via de consequência, não há que se falar em cobrança indevida por parte da instituição bancária apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
conheço do recurso interposto para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Ante o total improvimento do recurso, majoro a verba honorária fixada na sentença para 11%.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA - PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA – DEVEDORA SOLIDÁRIA – AVALISTA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO PELA AUSÊNCIA DE ASSINATURA – INOCORRÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Não obstante afirme que não assinou o contrato executado, não tendo responsabilidade sobre a dívida, é possível verificar, das cópias dos autos da execução nº 5001857-02.2021.8.08.0021, que o contrato de antecipação de crédito n. 2018-0302307 foi regularmente assinado por Monica Fernandes da Silva, representante legal da pessoa jurídica contratante à época, além de duas testemunhas.

2 - Embora não tenha assumido compromissos pessoais em relação à dívida da empresa no contrato originário, denoto que os termos aditivos ao contrato de antecipação de crédito datados de 03 de julho de 2019, 31 de julho de 2019 e 29 de outubro de 2019, foram devidamente assinados pela embargante Maria da Penha Pinto Ribeiro na qualidade de devedora solidária e avalista.

3 - Inafastável a responsabilidade da embargante Maria da Penha Pinto Ribeiro enquanto devedora solidária, razão pela qual também responde pelo cumprimento das obrigações assumidas pela embargante Maré M junto à instituição financeira apelada, uma vez que o avalista torna-se tão responsável pelo débito quanto o avalizado, sendo a sua obrigação solidária e autônoma.

4 - Tanto o contrato executado quanto os demais termos aditivos que o sucederam foram devidamente assinados pelos representantes legais da pessoa jurídica, bem como pela sócia executada e duas testemunhas, conforme exposto alhures, sendo plenamente exigível, não havendo que se falar em cobrança indevida por parte da instituição bancária apelada.

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.